Tribunal: STF
Processo: AI 170501
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  QUE, APÓS  RECONHECER  A  PENSIONISTAS DE
EX-SERVIDORES ESTADUAIS O DIREITO A DIFERENCAS VENCIDAS, RELATIVAS AO
BENEFICIO,  MANDOU   CORRIGI-LAS,  MEDIANTE   APLICAÇÃO  DOS  INDICES
OFICIAIS  MEDIDORES  DA  INFLAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  EXTRAORDINÁRIA, COM
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO, CUJAS
LEIS REGULAM A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS. INADMISSAO.
          Alegação  descabida, posto  que, no  caso,  ja não  se esta
diante  de questão  de reajuste  de beneficio  previdenciário, mas de
crédito  que,  judicialmente  reconhecido,  perde  essa qualificação,
expondo-se  a incidencia dos  indices oficiais medidores da inflação,
aplicaveis a qualquer espécie de obrigação.
          Irresignação  que, de qualquer modo, não tinha condições de
prosperar, ante a ausência do pressuposto do prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.